Tribunal: TJSP
Processo: 2105775-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA – Pretensão da agravada visando a realização de exames prévios à efetiva cirurgia de Glaucoma (Trabeculectomia) – Tutela de urgência deferida em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Cirurgia de urgência, não eletiva – Obrigação de fornecimento pelo Poder Público – Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA – Pretensão da agravada visando a realização de exames prévios à efetiva cirurgia de Glaucoma (Trabeculectomia) – Tutela de urgência deferida em Primeiro Grau – Decisório que merece subsistir – Cirurgia de urgência, não eletiva – Obrigação de fornecimento pelo Poder Público – Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual – Precedentes desta E. Corte Bandeirante – RECURSO IMPROVIDO.